Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVADO. EXPEDIENTE NULO. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA REJEITADA.
I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução penal.
II - O reconhecimento do suposto autor do crime realizado por meio de uma única fotografia enviada para a vítima pelos policiais quando da prisão em flagrante, não pode ser utilizado como indício da autoria delitiva para fins de recebimento da denúncia, porquanto considerado nulo, notadamente diante da possibilidade de induzir posteriores reconhecimentos viciados.
III - A mera certidão acostada ao feito, dando conta que a vítima procedeu reconhecimento pessoal nos ditames do art. 226 do CPP não supre a formalidade prevista no inc. IV do referido texto.
IV - Deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia quando ausente a justa causa, considerando a nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de outros indícios que possam determinar o início da persecução penal.
V - Recurso conhecido e desprovido.